Tribunal: TJMT
Processo: 1034670-66.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034670-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO PAES DE OLIVEIRA - CPF: 081.120.291-72 (RECORRENTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÕES DE CRÉDITO – CONTATO VIA TELEFONE INFORMANDO CLONAGEM DOS CARTÕES – SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DOS PLÁSTICOS A MOTOBOY – ENTREGA DOS CARTÕES PELA CONSUMIDORA – FRAUDE NA UTILIZAÇÃO – PLEITO DE CANCELAMENTO DAS COMPRAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E CULPA DO CONSUMIDOR – ENTREGA DOS CARTÕES A TERCEIRO – EVIDENTE FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA PROMOVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, do STJ.

Entretanto, age com culpa exclusiva o consumidor que procede à entrega do plástico a terceiros fraudadores, não agindo com a diligência que se espera do homem médio, uma vez que se sabe que os cartões são objetos pessoais e intrasferíveis. Portanto, o caso dos autos não se trata de fraude, fortuito interno, da medida em que é incumbência do consumidor zelar pela posse do cartão e da senha, bem como averiguar a informação que, sabidamente, induz a prática de fraude.

Sendo as compras realizadas por terceiros, cujo cartão fora entregue pelo próprio consumidor, mediante fraude, forçoso reconhecer a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira.

A culpa exclusiva do terceiro e do consumidor excluem a responsabilidade da instituição financeira, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida Banco do Brasil, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos valores relativos às compras realizadas, bem como para condenar ao pagamento de indenização por dano moral, por falha na prestação do serviço consistente em fraude na utilização do cartão e ausência de diligência da instituição financeira que não identificou a fraude e impediu as transações fora do padrão do consumidor, deixando de condenar a promovida Itaú Unibanco em virtude da comprovação de estorno dos valores, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para:

1-Declarar
a inexistência dos débitos aqui discutidos, devendo os reclamados se absterem de efetuar qualquer cobrança em relação aos valores abaixo:

- Banco do Brasil

S/A
, cartão crédito final 7396, compras indevidas:
1) Fri Peças Santos
no valor R$ 4.896,60 (quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e sessenta centavos) dividido em duas parcelas de R$ 2.448,30 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta centavos);
2) Figueiredo Bombeamento
no valor R$ 4.753,10 (Quatro mil setecentos e cinquenta e três reais e dez centavos), dividido em duas parcelas de R$ 2.376,55 (dois mil trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos);
3) J. R. Enxovais
no valor R$ 4.532,71 (quatro mil quinhentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos), dividido em duas parcelas de R$ 2.266,35 (dois mil duzentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos);
4) Fagner Rodrigues da Silva,
no valor R$ 4.386,40 (quatro mil trezentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), dividido em duas parcelas R$ 2.193,35 (dois mil cento e noventa e três reais e trinta e cinco centavos);
5) W. F. Marcas
no valor R$ 4.295,10 (quatro mil duzentos e noventa e cinco reais e dez centavos), dividido em duas parcelas R$ 2.147,55 (dois mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

- Banco Itaú Unibanco,
cartão crédito final 0979, compras indevidas:
1) 03/08/2020 –

PAG*Islaynecristinaca,
no valor R$ 986,66 (novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos);
2) 03/08/2020 – 22 PAG*JeanEsustaquio
no valor R$ 1.496,33 (um mil quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos);
3) 03/08/2020 – PAG*TatianaCarvalho
no valor R$ 1.954,70 (um mil novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos).

2- Condenar a primeira reclamada (Banco do Brasil S/A), ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

3- Opinar pela improcedência do pedido de condenação da segunda reclamada em danos morais.

- Acolho o pedido de retificação do polo passivo solicitado pela segunda reclamada para constar como ré a empresa FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

A parte promovida, ora Recorrente, interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença em razão da ausência de ato ilícito e ausência do dever de indenizar, uma vez que houve culpa exclusiva do consumidor que assumiu o risco.

Argumentou que “de acordo com o estipulado nas Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões do Banco do Brasil S.A., a responsabilidade pelo uso dos cartões é de seus titulares ou adicionais”.

Alegou que as transações foram realizadas mediante o uso de cartão com chip, com tecnologia inviolável, de modo que foi feita por quem detinha senha.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Pretende o Recorrente seja a sentença reformada para julgar improcedente a pretensão porque não praticou qualquer ato ilícito, pois houve culpa da consumidora que procedeu à entrega dos cartões, que foram devidamente utilizados, razão da improcedência da reclamação administrativa.

Analisando os autos e compulsando as provas produzidas, verifico a existência de duas causas excludentes de responsabilidade, a saber: a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, não havendo fraude a impor que a instituição financeira assuma o risco do negócio.

Dispõe o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De fato, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. E, de fato, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, do STJ.

Todavia, respondem pela ocorrência de fraudes quando se tratar de fortuito interno.

Age com culpa exclusiva o consumidor que procede à entrega do plástico a terceiros fraudadores, não agindo com a diligência que se espera do homem médio, uma vez que se sabe que os cartões são objetos pessoais e intrasferíveis. Portanto, o caso dos autos não se trata de fraude, fortuito interno, da medida em que é incumbência do consumidor zelar pela posse do cartão e da senha, bem como averiguar a informação que, sabidamente, induz a prática de fraude.

Ainda que tenha percebido a fraude mediante análise de seus extratos, os protocolos juntados na inicial demonstram que os pedidos de cancelamento dos cartões ocorreram somente após a realização de diversas compras, impossibilitando o bloqueio dos cartões em tempo hábil.

Sendo as compras realizadas por terceiros, cujos cartões foram entregues pelo próprio consumidor, mediante fraude, forçoso reconhecer a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira.

A culpa exclusiva do terceiro e do consumidor excluem a responsabilidade da instituição financeira, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021